Tribunal: TJDFT
Processo: 0746161-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO EXECUÇÃO. RECONHECIDO. MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE. DECOTADA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE PREJUÍZO.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença tem abrangência limitada, visto que a restrição legal das matérias suscitáveis pela parte executada guarda coerência com o sistema processual, que reservou ampla oportunidade de defesa no processo de conhecimento em que se forma o título executivo.
2. Na alegação de excesso de execução, deve-se indicar, na impugnação ao cumprimento de sentença e nas razões recursais do agravo de instrumento, o quantum que reputa devido, nos termos dos §§ 4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil.
3. A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil pressupõe a presença de conduta maliciosa da parte, que comparece em Juízo a fim de cobrar dívida que sabe quitada, ainda que parcialmente, ou que cobra valor superior ao devido.
4. Deve ser mantida a decisão do juízo a quo que rejeitou a incidência da sanção prevista no artigo 940 do Diploma Civilista, por não ter sido comprovada a má-fé do exequente e pelo fato de a parcela cobrada de forma indevida ter sido decotada dos cálculos pelo magistrado a quo, sem qualquer prejuízo financeiro ao executado.
5. Liminar revogada.
6. Recurso conhecido e desprovido.